Tribunal: TJMT
Processo: 1006435-63.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006435-63.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIA MARIA BERENSTEIN - CPF: 447.841.984-15 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), THEODORUS ANTONIUS ZWIJNENBERG - CPF: 063.452.348-18 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0005-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO AUGUSTO PIRES JUNIOR - CPF: 165.742.305-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CARLOS RAMOS - CPF: 321.558.759-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A. - CNPJ: 06.179.728/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.796.387-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO GRECO DE SOUZA FERREIRA - CPF: 266.394.958-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA - RESPONSABILIDADE DO SÓCIO INDICADO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – PRECEDENTE DO STJ – AGRAVO DESPROVIDO
.

“[...]
Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do
CPC
(REsp. 1.104.900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. [...]Agravo regimental desprovido. (Ag 1278132 , Min. LUIZ FUX - PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/04/2010).
” (destaquei)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
THEODORUS ANTONIUS ZWIJNENBERG
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a Exceção de pré-executividade foi instruída especificamente com o instrumento procuratório, pela razão lógica e simplória de que, dos autos constavam todos os documentos pertinentes à demonstração da ilegitimidade passiva do Excipiente/Agravante, eis que em Ata da Assembleia Geral Extraordinária da executada AGRENCO DO BRASIL S.A. datada de 19 de Dezembro de 2007, que o Agravante, que não era sócio, foi destituído do cargo de Diretor da executada, naquela data, a qual encontra-se devidamente registrada perante a JUCESP – protocolo no 1027796/08-4.

Sustenta que os documentos que instruem os autos são suficientes para demonstrar o seu direito, não prescindindo de dilação probatória.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, para que seja anulada ou reformada a decisão
a quo
, com a exclusão do executado do polo passivo da lide.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo – id. 2769729.

Em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob, foi informado a ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo
THEODORUS ANTONIUS ZWIJNENBERG
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instancia.

Neste ponto, após acurada análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito.

In casu
, mostra-se incontroverso que a Certidão de Dívida Ativa que lastreia a ação principal, sob n. 20083648, consta como corresponsáveis, dentre outros, a pessoa do agravante ora recorrente – id. 2349874 – p. 09.

Dessa forma, levando-se em conta a presunção de legitimidade que acompanha os atos e procedimentos administrativos, diferente não seria neste caso, já que
o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, inclusive exarado sob regime de recursos repetitivos (543-C, do CPC/1973), no REsp n. 1.278.132-SP, consolidou o entendimento de que presume-se a legitimidade daquele que figura na CDA, razão pela qual incumbe ao sócio o ônus de provar a inexistência de sua responsabilidade tributária, a ser arguida por meio do incidente processual adequado para tal fim – embargos à execução.

Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO QUOTISTA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. CDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. NOME DO EXECUTADO NA CDA. CO-RESPONSÁVEL REDIRECIONAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. ARTIGO 543-C, DO
CPC
. RESOLUÇÃO STJ 8/2008. ARTIGO
557
DO
CPC
. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TRIBUNAL A QUO. SÚMULA 7.

1. A responsabilidade patrimonial secundária do sócio, na jurisprudência do E. STJ, funda-se na regra de que o redirecionamento da execução fiscal, e seus consectários legais, para o sócio-gerente da empresa, somente é cabível quando reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa.

2. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, "se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que

não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art.
135
do
CTN
, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'." Precedente: REsp. 1.104.900/ES, Primeira Seção, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJU 01.04.09)

3. A suscitação da exceção de pré-executividade dispensa penhora, posto limitada às questões relativas aos pressupostos processuais; condições da ação; vícios do título e exigibilidade e prescrição manifesta.

4. A responsabilidade de sócio, por dívida fiscal da pesso jurídica, em decorrência da prática de ato ilícito, demanda dilação probatória.

5.
A exceção de pré-executividade se mostra inadequada, quando o incidente envolve questão que necessita de produção probatória, como referente à responsabilidade solidária do sócio-gerente da empresa executada
.

6.
Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do
CPC
(REsp. 1.104.900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução.

7. À luz da novel metodologia legal, publicado o acórdão do julgamento do recurso especial, submetido ao regime previsto no artigo 543-C, do
CPC
, os demais recursos já distribuídos, fundados em idêntica controvérsia, deverão ser julgados pelo relator, nos termos do artigo
557
, do
CPC
(artigo 5o, I, da Res. STJ 8/2008).

8. Agravo regimental desprovido. (Ag 1278132 , Min. LUIZ FUX - PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/04/2010).
” (destaquei)

Assim, levando-se em conta que o documento apresentado pela parte recorrente – Ata da Assembleia Geral Extraordinária – foi realizada na data de 19/12/2007 e, não consta no referido documento a data em que restou protocolado perante a JUCESP (Junta Comercial do Estado de São Paulo), sendo que tão somente a partir desta providência é que se dá publicidade ao atos definidos em assembleia, calcado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque é evidente a necessidade de dilação probatória, o que se inviabiliza pela estreiteza da via escolhida, há que se manter incólume a decisão proferida pelo juízo monocrático.

Ademais, para tal desiderato, inclusive, carece de dilação probatória o que não é possível na estreiteza da exceção de pré-executividade, no amplo entendimento dos tribunais pátrios, como mencionado alhures.

Com tais considerações,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020